Tribunal: TJDFT
Processo: 0747383-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747383-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Admito o conflito suscitado. Designo, nos termos do art. 955, do CPC, o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que eventualmente sejam requeridas. Dispenso informações. Comunique-se aos juízos conflitantes. Brasília-DF, 6 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora